Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 10.931/2004. PROCURADORA SEM PODERES PARA CONTRAIR DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial de herdeira incapaz e resolveu o processo de execução, sem apreciação do mérito, por ausência de título líquido, certo e exigível, fundado em cédulas de crédito bancário emitidas por procuradora sem poderes para contrair dívidas em nome da outorgante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a procuração pública outorgada à mandatária concedia poderes para contrair empréstimos em nome da outorgante; (ii) determinar se as cédulas de crédito bancário atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para fins de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cédulas de crédito bancário, para serem títulos executivos extrajudiciais, devem atender aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os artigos 783 e 784, inciso XII, do CPC, e 28 e 29 da Lei no 10.931/2004.
4. A procuração pública conferida pela outorgante à mandatária limitava-se à movimentação de contas bancárias específicas, não incluindo autorização expressa para contrair dívidas, conforme o artigo 661, § 1o, do Código Civil.
5. A ausência de autorização expressa para contrair empréstimos inviabiliza o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade das cédulas de crédito bancário, pressuposto indispensável ao regular prosseguimento da execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. Os títulos executivos extrajudiciais devem atender aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos 783 do Código de Processo Civil, razão pela qual o processo deve ser resolvido, sem apreciação do mérito, na hipótese de as cédulas de crédito bancárias terem sido assinadas por mandatária que não detinha poderes expressos para contrair dívidas em nome da outorgante, extrapolando os limites da procuração pública firmada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 661, § 1o; 771, parágrafo único; 783; 784, XII; 485, IV; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.558/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3/4/2017; TJDFT, Acórdão 1234567, 07012345620218070000, Rel. João Silva, 2a Turma Cível, julgado em 25/5/2023.